Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida (ID 57144314) contra o acórdão de ID 58992558, que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte autora, condenando-o ao pagamento de R$ 2.940,97, a título de danos materiais.
2. Em suas razões, a parte embargante alega a existência de erro material, sustentando a inocorrência de falha na prestação dos seus serviços.
3. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 60199605.
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, para manter a sentença de primeiro grau, o que foge aos objetivos deste recurso.
6. Não há, pois, erro material a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.